Tribunal: TJPA
Processo: 0800700-53.2024.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800700-53.2024.8.14.0060

APELANTE: RAFAEL EUFRAZIO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO. DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, furto qualificado e corrupção de menores, em concurso material, à pena de 9 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sob o fundamento de que, mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraiu bens das vítimas em via pública, contando com a participação de menor para utilização de cartão subtraído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas apta a ensejar a absolvição do réu; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do roubo majorado para roubo simples; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta redução da pena-base ao mínimo legal por ausência de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas por conjunto probatório robusto e harmônico, formado pelos depoimentos das vítimas, reconhecimento fotográfico e judicial, além de autos de apreensão de objetos.

4.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso.

5.

O reconhecimento do acusado pelas vítimas, realizado de forma segura e sem dúvidas, reforça a imputação delitiva.

6.

O emprego de arma de fogo resta comprovado pelos depoimentos das vítimas e pela apreensão de armas e munições em posse do réu, afastando a tese de desclassificação para roubo simples.

7.

A participação de menor na utilização de cartão subtraído configura o delito de corrupção de menores, evidenciado por depoimento colhido em escuta especializada.

8.

A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com pena-base estabelecida no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

9.

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo foi adequadamente aplicada na terceira fase da dosimetria.

10.

A soma das penas em concurso material observa corretamente o disposto no art. 69 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação em crimes patrimoniais. 2. O reconhecimento seguro do acusado, aliado a outros elementos de prova, comprova a autoria delitiva. 3. A comprovação do emprego de arma de fogo por depoimentos e apreensão de armamento justifica a incidência da causa de aumento do roubo majorado. 4. A pena-base fixada no mínimo legal afasta alegação de excesso ou ausência de fundamentação na dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º-A, I; 155, §4º, II e IV; 69. CPP, art. 386, VII. ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0009703-51.2020.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 01/07/2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0013207-02.2019.8.14.0401, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 04/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito
NEGAR- LHE
provimento, nos termos do voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800700-53.2024.8.14.0060

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ

RECORRENTE: RAFAEL EUFRÁZIO DA COSTA

DEFESA: FABIO F. N. CAVALCANTE – OAB/PA 39.875

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RAFAEL EUFRÁSIO DA COSTA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açú, que o condenou a prática do delito previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, e art. 155, §4º, incisos II e IV, c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, à pena de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (ID 31183458).

Segundo a denúncia (ID 31183257), recebida em 17.04.2024 (decisão ID 31183258), narram os autos que no dia 17 de março de 2024, por volta das 20h40min, Rafael Eufrázio da Costa praticou os crimes de roubo majorado em desfavor de Wendy Rayanne dos Santos e Layla Fernanda Lemos Paulino, e corrupção de menor contra Maria Eduarda da Silva Amorim, em via pública.

Segundo consta, na data de 17 de março de 2024, por volta de 20h40min, as vítimas transitavam na Avenida Saburo Chiba e quando converteram à rua da ''Padaria Nova Opção'' foram abordadas por um indivíduo portando uma arma de fogo do tipo pistola, que estava em uma motocicleta marca/modelo Honda/Pop 110, cor preta, que proferiu as seguintes textuais: ''SEM GRACINHA, SEM GRACINHA''.

Ato contínuo, o referido indivíduo subtraiu o aparelho celular da ofendida WENDY de marca/modelo IPhone 8, cor dourada, sob registro telefônico: (91) 98557-2372, IMEI: 352 597 362 012 691, bem como subtraiu a bolsa e o aparelho celular da ofendida LAYLA de marca/modelo IPhone 11, cor branca, sob registro telefônico: (91) 99220-8691, depois o infrator se evadiu do local em direção ao bairro Alveslândia.

Em suas razões recursais (ID 31541121), a defesa requer sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, a desclassificação para roubo simples. Por fim, pleiteia a redução da pena-base no mínimo legal, em razão da ausência de fundamentação adequada quanto a desvalorização das circunstâncias judiciais.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 32361262), rebatendo integralmente a tese deduzida pela defesa. Sustentou que a decisão objurgada se coaduna perfeitamente ao conjunto probatório produzido, estando autoria e materialidade do crime de roubo majorado devidamente comprovadas. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 34153466) manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento da apelação.

É o relatório, que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

II.

MÉRITO

A Defesa pleiteia a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A pretensão, todavia, não merece prosperar.

Com efeito, a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo robusto conjunto probatório constante dos autos, o qual se revela coeso, harmônico e suficiente para amparar o édito condenatório. Nesse contexto, destacam-se não apenas os elementos documentais — como o Auto de Reconhecimento Fotográfico, o Auto de Exibição e Apreensão de Objetos e o reconhecimento realizado em audiência de instrução —, mas, sobretudo, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

As vítimas, ouvidas em juízo, apresentaram relatos firmes, coerentes e convergentes quanto à dinâmica delitiva, descrevendo com riqueza de detalhes a abordagem perpetrada pelo agente, inclusive quanto ao emprego de arma de fogo, à subtração dos bens e à plena possibilidade de identificação do acusado, uma vez que não utilizava qualquer disfarce. Ademais, ambas procederam ao reconhecimento do apelante, sem qualquer margem de dúvida quanto à sua autoria.

De igual modo, a prova testemunhal colhida em sede inquisitorial, por meio de escuta especializada, reforça a versão acusatória, ao indicar a participação do apelante na utilização de cartão subtraído, bem como a posse de arma de fogo na ocasião dos fatos, circunstâncias que evidenciam a continuidade delitiva e a vinculação do agente aos eventos narrados.

A vítima WENDY RAYANNE DOS SANTOS, relatou

em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com detalhes que: “tava voltando da igreja, e parou na sorveteria; quando foi voltar pra casa e dobrou a esquina, ele já veio de moto, parou e colocou a arma na minha cintura, falando que era pra ficar sem gracinha; ele pediu o celular; eu passei o celular pra ele eu e a minha amiga e ele foi embora; que nunca viu o acusado; que ele não usava nenhuma disfarce no rosto, que conseguiu visualizar ele perfeitamente; que ele levou dois celulares, um seu e outro da amiga e um cartão e depois passou o cartão; que fez o reconhecimento dele; que não tem dúvidas que foi ele que lhe abordou; que só foi recuperado o celular da amiga; que foi o cartão da amiga que ele levou.”

A vítima LAYLA FERNANDA LEMOS PAULINO, relatou

em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com detalhes que: “eu e a minha amiga tínhamos ido pro culto, na volta encostamos em uma sorveteria, nisso a gente saiu pra ir pra casa e quando viramos a esquina, foi onde ele já chegou abordando a gente com uma arma de fogo; que ele falou ‘sem gracinha, sem gracinha’; nisso ele tirou a arma, puxou e apontou bem na cintura da minha amiga; ele levou dois celulares e a bolsa; que não conhecia o acusado; que o local era bem claro e viu bem o acusado; que não usava nenhum disfarce no rosto; que fez o reconhecimento dele; que o reconhecimento foi por meio de fotografia; que teve o cartão roubado; que foi passado o valor de R$150,00 reais no seu cartão.”

A testemunha M.E.D.S.A. (16 anos), relatou com detalhes, através da escuta especializada realizada em sede policial, que: “que o Rafael pediu pra eu ver se tinha saldo no cartão e se tivesse, que era pra eu tirar tudo e trazer para ele, e eu fui na Lanchonete Gud Burg e passei o cartão e tirei R$150 reais e levei para Rafael, e ele gastou tudo; que conhece Rafael a muito tempo; que ele vende droga na feira e como eu sempre comprei droga com ele, as vezes ele me dava sem cobrar e eu estava devendo esse favor para ele, por ele já ter me dado várias vezes droga de graça, ai eu não poderia ficar de fazer esse favor para ele; que naquele dia que ele foi levar o cartão para eu retirar o dinheiro ele estava com a arma na cintura; que quando ele levantou a camisa e estava ajeitando a arma na cintura dele pra não cair.”

Cumpre ressaltar que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando prestada de forma segura e corroborada por outros elementos probatórios, como ocorre na hipótese dos autos. Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência, inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, que reiteradamente reconhece a suficiência da prova oral para embasar a condenação, quando harmônica e coerente com o conjunto probatório.

Cito:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO – ART. 157, § 2º, II, CP - AFASTADA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pela vítima.
Recurso improvido. Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009703-51.2020.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/07/2024)

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. 1 – PLEITO DE ALSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS ILÍCITOS DEMONSTRADAS PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO.
ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMÔNIAIS.
PRECEDENTES. 2 - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

3 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0013207-02.2019.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/03/2024)

No que tange à tese subsidiária de desclassificação para o delito de roubo simples, igualmente não assiste razão à Defesa. Isso porque o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal exigiria a inexistência de prova idônea quanto ao emprego de arma de fogo, o que não se verifica no caso concreto.

Ao revés, além dos depoimentos categóricos das vítimas acerca da utilização de arma de fogo na execução do delito, há prova material consistente, consubstanciada na apreensão, em poder do apelante, de armas de fogo e munições, conforme registrado no Auto de Exibição e Apreensão de Objeto.

Diante desse cenário, evidencia-se que o conjunto probatório é robusto e suficiente para demonstrar, com segurança, tanto a autoria quanto a materialidade dos delitos, bem como o efetivo emprego de arma de fogo, circunstância que afasta as teses defensivas de absolvição e de desclassificação.

Assim, não subsiste dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo, devendo ser integralmente mantida a condenação, nos termos em que proferida.

DA MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a Defesa pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

A pretensão, contudo, não comporta acolhimento.

Com efeito, verifica-se que o Juízo sentenciante, ao proceder à dosimetria da pena, fixou a pena-base no mínimo legal para todos os delitos imputados, justamente por não identificar elementos concretos aptos a justificar a exasperação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, as quais foram mantidas em patamar neutro.

Assim, estabeleceu-se: (i) para o crime de roubo majorado, a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; (ii) para o crime de furto qualificado, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; e (iii) para o crime de corrupção de menores, 1 (um) ano de reclusão, todos nos exatos limites mínimos cominados em lei.

Na segunda fase da dosimetria, inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes, as penas permaneceram inalteradas.

Já na terceira fase, incidiu apenas a causa de aumento prevista no § 2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal, em razão do emprego de arma de fogo no delito de roubo, o que ensejou a elevação da pena para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Ao final, as penas foram definitivamente fixadas em: (i) 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, pelo crime de roubo majorado; (ii) 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo crime de furto qualificado; e (iii) 1 (um) ano de reclusão, pelo crime de corrupção de menores.

Considerando que os delitos foram praticados mediante mais de uma ação, em concurso material, procedeu-se à soma das penas, resultando em reprimenda final de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Diante desse contexto, evidencia-se a improcedência da irresignação defensiva, porquanto a pena-base já foi fixada no mínimo legal, inexistindo qualquer exasperação a ser corrigida.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 15/05/2026